Tribunal: TJES
Processo: 5013142-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013142-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSUE ROBERTO BRASIL ALVARENGA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADMISSÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ADVOGADO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Josue Roberto Brasil Alvarenga contra decisão proferida nos autos da execução individual de sentença coletiva movida em face do Município da Serra, que admitiu o ingresso do advogado Pedro Augusto Azeredo Carvalho, patrono da entidade sindical autora da ação coletiva, como assistente litisconsorcial da parte exequente. O agravante sustentou que os honorários advocatícios decorrentes da execução individual são de titularidade exclusiva do advogado que atua nessa fase processual e pleiteou a exclusão do referido advogado da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da intervenção, na forma de assistência litisconsorcial, do advogado que patrocinou a ação coletiva originária, na fase de execução individual movida por beneficiário substituído, com vistas à preservação de seu direito à percepção de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Código de Processo Civil admite a intervenção de terceiro, na forma de assistência, em qualquer procedimento e grau de jurisdição, desde que demonstrado interesse jurídico (CPC, arts. 119, parágrafo único, e 124).

O interesse jurídico do advogado que atuou na ação coletiva se revela quando a apuração do quantum debeatur de seus honorários depende do valor do proveito econômico obtido na liquidação da sentença coletiva, que ocorre justamente na execução individual proposta pelo substituído.

A presença do assistente litisconsorcial no feito evita a propositura de nova demanda autônoma, promovendo a economia processual e a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da natureza alimentar da verba honorária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o interesse jurídico apto a justificar a assistência pode coexistir com interesse econômico, desde que a decisão a ser proferida na causa principal possa repercutir concretamente na existência de direito do assistente (REsp 1.798.937/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13-08-2019, DJe 15-08-2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O advogado que atuou na fase de conhecimento da ação coletiva tem interesse jurídico apto a justificar sua admissão como assistente litisconsorcial na execução individual promovida pelo substituído, quando a apuração dos honorários sucumbenciais depende do proveito econômico obtido nessa fase.

A coexistência de interesse econômico não descaracteriza o interesse jurídico necessário à intervenção de terceiro, nos termos dos arts. 119 e 124 do CPC.

A admissão do assistente litisconsorcial contribui para a economia processual e evita a necessidade de nova demanda para a cobrança de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 119, parágrafo único, e 124.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.798.937/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13-08-2019, DJe 15-08-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013142-16.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOSUÉ ROBERTO BRASIL ALVARENGA.

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DA SERRA E PEDRO AUGUSTO AZEREDO CARVALHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Josue Roberto Brasil Alvarenga
em razão da respeitável decisão id 74750231,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente d
e
Serra – Comarca da Capital nos autos da execução individual de sentença coletiva registrada sob o n. 5017937-18.2025.8.08.0048, proposta por ele contra o Município da Serra,
que deferiu “o pedido ao ID 72615478” e admitiu “o ingresso do advogado Pedro Augusto Azeredo Carvalho ao feito, na qualidade de assistente litisconsorcial da parte autora”.

N
as razões do recurso (id 15410993
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “a jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios é clara ao reconhecer a autonomia e independência da execução individual derivada de ação coletiva, especialmente no que tange à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado que atua nesta fase processual”; 2) “resta evidente que, os honorários da execução individual pertencem exclusivamente ao advogado da parte exequente, outrossim, esses honorários não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados em favor do sindicato na ação coletiva, isso porque, o sindicato somente poderá executar seus honorários nos autos da própria ação coletiva, conforme expressamente destacado nas decisões acima citadas”; 3) “a tentativa do sindicato de exigir valores a título de honorários advocatícios fixados em favor do patrono da execução individual carece de fundamento legal e jurídico, representando uma indevida ingerência em verba de natureza alimentar, exclusiva do advogado que efetivamente atuou nesta demanda”.

Requereu o provimento
do recurso
para reformar a respeitável decisão recorrida
“para indeferir a pretensão do sindicato de reter ou cobrar qualquer valor referente aos honorários advocatícios fixados na presente execução individual”
e para reconhecer “q
ue os honorários pertencem exclusivamente ao patrono que atua nesta demanda, conforme jurisprudência já consolidada”.

O recurso não deve ser provido.

A intervenção de terceiro na modalidade de assistência afigura-se cabível no procedimento que deu origem à decisão impugnada porque o art. 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que “A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. O art. 124, do mencionado diploma legal, estabelece que “Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”.

No caso, o interesse do advogado Pedro Augusto Azeredo Carvalho no processo é não só econômico como também jurídico, restando presente o requisito que autoriza a utilização da intervenção de terceiro na modalidade de assistência.

A propósito, na petição id 72615478 (PJe de primeiro grau) foi mencionado pelo agravado Pedro Augusto que “A presente demanda trata de liquidação individual de sentença coletiva prolatada nos autos do processo nº 0005868-93.2012.8.08.0048, no qual são partes Sindiupes e Município de Serra/ES, vide inicial da ação em anexo (doc. 01). A parte autora, na qualidade de substituído beneficiário da sentença coletiva, está a promover individualmente o ‘Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública’... A sentença coletiva ora em liquidação, vide anexo (doc. 02), arbitrou honorários de sucumbência em valor fixo. Interposta Apelação pelo Sindiupes, o TJ/ES manteve a sentença quanto a este ponto. Interposto Recurso Especial pelo autor, o STJ reformou o acórdão recorrido, vide anexo (doc. 03) para determinar a fixação dos honorários advocatícios na forma do §4º do art. 85 do CPC, na fase de liquidação do julgado... Ou seja: os honorários de sucumbência incidirão sobre o valor do proveito econômico, o qual será definido e quitado nesta ação judicial - em relação ao crédito do substituído em questão”.

Por sinal, a questão não passou despercebida na instância singular, valendo salientar que o douto Juiz de Direito mencionou na respeitável decisão recorrida que “Dessa forma, a apuração do quantum debeatur dos honorários de sucumbência devidos ao patrono que atuou na fase de conhecimento depende, umbilicalmente, da liquidação do proveito econômico obtido por servidor substituído, o que se dará no bojo do presente procedimento individual. A decisão que homologar os cálculos do crédito principal da exequente definirá, por consequência, a base de cálculo da verba honorária do advogado peticionante. O interesse jurídico do peticionante é, portanto, direto e inquestionável, não se tratando de mero interesse econômico. Acolher o pedido prestigia, ademais, os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, evitando-se que o advogado tenha de ajuizar, futuramente, nova execução autônoma para reaver verba de natureza alimentar que é acessória ao crédito aqui discutido”.

Sobre a matéria, lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “A exata conceituação do interesse jurídico e a sua adequada distanciação do conceito de interesse econômico são questões de acentuada complexidade, pois é difícil estabelecer essa distinção em circunstâncias limítrofes e nas quais as diferenças entre o interesse jurídico e o interesse econômico, embora sabidamente existentes, sejam muito tênues, adotando essa Corte a tese de que o interesse jurídico que permite a assistência surge quando o resultado do processo pode afetar a existência ou inexistência de algum direito ou obrigação daquele que pretende intervir como assistente, sem prejuízo de o interesse jurídico vir acompanhado repercussões econômicas que não possuam o condão de desnaturá-lo...Considerando que a fase de liquidação de sentença, embora de natureza controvertida, desenvolve-se mediante atividade cognitiva complementar à cognição exercida na fase de conhecimento, pois se limita a apuração do valor da condenação que fora estabelecido genericamente na sentença de mérito, é correto concluir que na liquidação por artigos, agora chamada de liquidação pelo procedimento comum, existe a possibilidade de prejuízo concreto à existência do direito aos honorários de advogado pactuados com cláusula de êxito na hipótese da chamada liquidação zero, que, embora devesse ser rara, vem frequentemente sendo objeto de exame pelo Poder Judiciário” (REsp n. 1.798.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13-8-2019, DJe de 15-8-2019).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.